Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-23.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704105-23.2018.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO PACHECO BARBOSA EMBARGADO: ANGELA ROSA FERREIRA DOS ANJOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO PACHECO BARBOSA, contra acórdão de ID – 33314630. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33682190. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ANGELA ROSA FERREIRA DOS ANJOS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2022 16:44:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador